Tribunal: TJES
Processo: 0001032-83.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DETRIMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - DOLO NÃO CONFIGURADO - ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 - RETROATIVIDADE BENÉFICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ajuizada Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c pedido liminar de obrigação de não fazer pelo Ministério Público Estadual, em face do prefeito do Município de Divino de São Loureço, objetivando a condenação do requerido nas sanções do artigo 12, incisos III, da Lei 8.429/92, uma vez que vem realizando contratações temporárias desde o ano de 2017.

2. Após a edição da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.889, de repercussão geral - Tema nº 1.199 fixou as seguintes teses:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

3. A Lei nº 14.230/2021 aboliu o ato de improbidade culposo, exigindo a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito expressamente tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei de Improbidade, não bastando a voluntariedade do agente, conforme artigo 1º, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

4. Antes da alteração legislativa exigindo dolo específico do agente público, o STJ já havia firmado entendimento repetitivo, no julgamento do Tema 1.108, no sentido de que:
“A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.”

5. As contratações temporárias tiveram por fundamento a Lei Municipal nº 710/2018, que autorizou a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

6. Não restaram identificados atos praticados pelo apelado que causem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, nem mesmo dano ao erário, eis que o agente público não os praticou em proveito próprio ou para obter benefício indevido para si ou para outra pessoa, pois os serviços foram efetivamente prestados para o município.

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001032-83.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DETRIMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - DOLO NÃO CONFIGURADO - ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 - RETROATIVIDADE BENÉFICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi ajuizada Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c pedido liminar de obrigação de não fazer pelo Ministério Público Estadual, em face do prefeito do Município de Divino de São Loureço, objetivando a condenação do requerido nas sanções do artigo 12, incisos III, da Lei 8.429/92, uma vez que vem realizando contratações temporárias desde o ano de 2017.

2. Após a edição da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.889, de repercussão geral - Tema nº 1.199 fixou as seguintes teses:
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

3. A Lei nº 14.230/2021 aboliu o ato de improbidade culposo, exigindo a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito expressamente tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei de Improbidade, não bastando a voluntariedade do agente, conforme artigo 1º, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal.

4. Antes da alteração legislativa exigindo dolo específico do agente público, o STJ já havia firmado entendimento repetitivo, no julgamento do Tema 1.108, no sentido de que:
“A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.”

5. As contratações temporárias tiveram por fundamento a Lei Municipal nº 710/2018, que autorizou a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

6. Não restaram identificados atos praticados pelo apelado que causem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, nem mesmo dano ao erário, eis que o agente público não os praticou em proveito próprio ou para obter benefício indevido para si ou para outra pessoa, pois os serviços foram efetivamente prestados para o município.

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, contra a r. sentença de fls. 764/766, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c pedido liminar de obrigação de não fazer ajuizada em face de ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL indeferiu os pedidos iniciais e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, na forma da Lei.

Nas razões recursais (fls. 767/777), o Ministério Público alega, em síntese, que: i) o inquérito civil foi instaurado para fins de apurar irregularidade na realização de processos seletivos para fins de contratação temporária no Município de Divino de São Lourenço – ES; ii) o Município de Divino de São Lourenço possui um total de 79 (setenta e nove) servidores contratados; iii) ficou evidente que as atividades desenvolvidas pelos contratados são típicas da administração e vem sendo realizadas desde 2017, não estando revestidas de caráter de emergencialidade; iv) a ação abusiva por parte do gestor público, senhor ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL, configura a prática de improbidade administrativa, pois foram violados os princípios da administração pública da moralidade e impessoalidade.

Sob essas premissas, pretende a reforma da sentença impugnada para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na exordial, a fim de que o apelado seja condenado pela prática dos atos ímprobos que lhe foram atribuídos, violar dolosamente os princípios da Administração Pública, decorrentes da reiterada contratação temporária de diversos trabalhadores, em nítida substituição a realização de concurso público, pugnando, ainda, pela reparação do dano moral coletivo, haja vista a apontada ofensa a direitos fundamentais transindividuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 779/810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID n. 6409544).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c pedido liminar de obrigação de não fazer pelo Ministério Público Estadual, em face do prefeito do Município de Divino de São Loureço, Sr. Eleardo Aparicio Costa Brasil, objetivando a condenação do requerido nas sanções do artigo 12, incisos III, da Lei 8.429/92, uma vez que o requerido vem realizando contratações temporárias desde o ano de 2017.

O douto magistrado de primeiro grau, ao não vislumbrar ato de improbidade, julgou improcedente a ação, cujos trechos destaco:

[...] Pois bem, na hipótese específica dos autos, em que pese os argumentos tecido pelo autor,
conforme se extrai da farta documentação anexada no feito, houve publicação de Lei Municipal, permitindo a contratação sem concurso com prazo determinado.

Nesse sentido, é entendimento do C.STJ, que
a contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência do dolo genérico do gestor público
, senão vejamos: [...]

Desta feita,
da análise do conjunto probatório, pode-se concluir pela inexistência de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios que regem a Administração Pública.

Ademais, não há o que se falar em dano ao erário, uma vez que os serviços foram devidamente prestados.
[...] (destaquei).

De plano ressalto que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos da Administração Pública, limita-se, em regra, aos atos praticados com ilegalidade ou abuso de poder.

No tocante a Lei de Improbidade Administrativa, destaco que após a edição da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.889, de repercussão geral -
T
ema nº 1.
1
99
fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa
, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

No caso em apreço, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face de Eleardo Aparicio Costa Brasil à época prefeito do Município de Divino de São Loureço, sob alegação de afronta ao princípio constitucional do concurso público, dada a ausência de excepcionalidade nos processos seletivos para contratação temporária de servidores desde o ano de 2017.

Na inicial, foi apo
ntada a configuração de ato de improbidade administrativa, diante da inequívoca ciência da prática de ato ilegal por parte do prefeito do município de Divino São Lourenço, que deixou de prover diversos cargos por meio de concurso público, para contratar dezenas de trabalhadores temporários.

No entanto, a Lei nº 14.230/2021 aboliu o ato de improbidade culposo, exigindo a demonstração da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito expressamente tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, da Lei de Improbidade, não bastando a voluntariedade do agente, conforme artigo 1º, §§2º e 3º, do mesmo diploma legal:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

§ 5º Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 6º Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

§ 7º Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 8º
Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. (NR)

No caso, as contratações temporárias tiveram por fundamento a Lei Municipal nº 710/2018, que autorizou a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Além disso, não restaram identificados atos praticados pelo apelado que causem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, nem mesmo dano ao erário, eis que o agente público não os praticou em proveito próprio ou para obter benefício indevido para si ou para outra pessoa, pois os serviços foram efetivamente prestados para o município.

De mais a mais, antes mesmo da alteração legislativa exigindo dolo específico do agente público, o STJ já havia firmado entendimento repetitivo, no julgamento do
T
ema 1.108,
no sentido de que:

A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública.
(destaquei).

Cumpre registrar que além de não demonstrado o dolo do apelado em realizar contratações temporárias em detrimento da realização do concurso público, bem como justificadas as contratações pela Lei municipal autorizativa, deve ser considerado, ainda, o pequeno porte do município, com cerca de 4.500 habitantes, bem como os serviços diversos para os quais as pessoas eram contratadas (a exemplo contratação de motorista que em outro ano foi contratado como operador de máquina), fatos que demonstram a ausência de violação aos princípios administrativos.

Inexistentes os atos de improbidade, deve ser mantida a improcedência da ação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, ficando prejudicada a remessa obrigatória.